Tribunal: STF
Processo: Rcl 60707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 168-89.2020.5.14.0000, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Segundo narra, o órgão reclamado julgou improcedente ação rescisória proposta em face de demanda em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação indenizatória decorrente de intoxicação do trabalhador por agentes biológicos nocivos à saúde.



    Sustenta que, de acordo com o decidido na ADI 3.395, a competência para o processamento do feito originário seria da Justiça Comum, considerado o envolvimento de servidor público estatutário.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    2. O órgão reclamado negou seguimento a recurso extraordinário interposto em ação rescisória, nos seguinte termos:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 928. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO REGIDO PELA CLT. EMPREGADOS PÚBLICOS QUE MIGRARAM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. TEMA 136. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NOS ALUDIDOS PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, o acórdão objeto do recurso extraordinário, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal adotado no julgamento do leading case ARE 1001075 (Tema 928), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria e se reafirmou a jurisprudência do STF, fixando a tese de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. 2. Ademais, destacou-se que o STF, no julgamento do Tema 136 do ementário temático de repercussão geral, consolidou o entendimento de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.



    Do supracitado, nota-se que o ato reclamado teve fundamento no entendimento firmado no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE n. 590.809), segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente."



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADI 3.395, que trata da competência da Justiça do Trabalho para demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente